Tribunal: STF
Processo: Rcl 50255
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando do deferimento da liminar, em 9 de novembro de 2021, pronunciei-me (eDoc 15):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Renato Rovai Junior, em face de ato da Relatora do Agravo de Instrumento 2134138-35.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao conceder tutela provisória determinando a remoção de publicação em rede social, teria ofendido a decisão desta Corte na ADPF 130.



    Narra-se que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação de indenização (Processo 1012704-59.2021.8.26.0562) em face do ora reclamante pretendendo, em tutela de urgência, a censura judicial de duas publicações realizada pelo reclamante, em 24.03.2021, em seu perfil na rede social Twitter. 



    Assevera-se seque as postagens em questão “reproduzem matéria jornalística da Revista Fórum a respeito do autor da ação, sob o título “Assessor de Bolsonaro faz gesto supremacista no Senado; veja vídeo”, e tweet do Museu do Holocausto que trata do repúdio a discursos antissemitas, símbolos nazistas e atos supremacistas. Ao conteúdo reproduzido, o Reclamante apôs comentários críticos, em tom ácido e contundente, à conduta de Filipe Martins” (eDOC 1, p. 3).



    O Juízo da 5ª Vara Cível de Santos, indeferiu o pedido de tutela de urgência.



    Irresignado, a parte beneficiária interpôs o Agravo de Instrumento 2134138-35.2021.8.26.0000, o qual foi distribuído à 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP, que dele não conheceu e determinou a sua redistribuição, por prevenção, à 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP, que veio a proferir, em 28.06.2021, a decisão reclamada, pela qual determinou a remoção de um dos tweets, sob pena de multa diária.



    Levado o feito ao Colegiado perante a 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP, esta não conheceu do agravo de instrumento, por entender inexistente a prevenção anterior apontada e suscitou Dúvida de Competência perante a Turma Especial da Seção de Direito Privado do TJSP.



    Uma vez que a decisão que declarou a incompetência da 7ª Câmara de Direito Público do TJSP não se pronunciou sobre a vigência da tutela provisória anteriormente deferida, o ora reclamante opôs embargos de declaração, pugnando pelo saneamento da omissão. 



    Peticionou também o reclamante ao Juízo de primeiro grau pedindo que se aguardasse o pronunciamento do Tribunal de Justiça para efeito de contagem de prazo para cumprimento de eventual ordem de remoção do conteúdo. 



    O pedido ao Juízo de primeiro grau foi indeferido, sendo interposto o Agravo de Instrumento 2223328-09.2021.8.26.0000, o qual teve pedido de efeito suspensivo indeferido, encontrando-se pendente de análise de mérito.



    Sustenta-se, em suma que “a exclusão de publicação na rede social Twitter é irreversível, pelas próprias características técnicas da plataforma” e que “a determinação de exclusão de crítica jornalística das redes sociais (...) jamais poderia ter sido proferida em decisão de tutela provisória, considerando que o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil veda expressamente a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (eDOC 1, p. 14). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. 



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018). 



    Na espécie, a autoridade reclamada decidiu pela remoção da publicação com base nos seguintes fundamentos (eDOC 12, p. 30):



    “III) Defiro parcialmente o efeito ativo, de modo a determinar a remoção do tweet ofensivo de seguinte URL: https://twitter.com/renato_rovai/status/1374860262486990852?s=19, no prazo de 15 dias contados da intimação do réu agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Isso porque, conforme já determinado em caso assemelhado ao presente, (ainda que apenas liminarmente e em decisão em tese passível de ulterior revisão), embora a princípio não ensejador de prevenção (o que será posteriormente melhor analisado), a associação a movimentos neonazistas assume especial grau de violação dos direitos da personalidade do autor, que conforme explanado nas razões recursais, seria de religião judaica. Quanto às outras postagens, a princípio não vislumbro desacerto evidente na decisão recorrida, devendo a celeuma ser analisada de forma mais aprofundada quando do julgamento definitivo. Comunique-se o juízo de primeiro grau. 



    IV) Desnecessária a intimação da parte contrária nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ainda não citada na ação de origem.” (Grifos nossos)



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado, não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão, ainda mais sem a formação do contraditório e diante de possível irreversibilidade da medida. Em sentido semelhante, confiram-se também as decisões monocráticas proferidas na Rcl 48.723, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, e Rcl 47.041, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.04.2021.



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos



    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.”



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 25). 



    O beneficiário permaneceu silente após a citação, por intermédio de carta de ordem expedida ao juízo de origem (eDoc 39).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação, conforme ementa abaixo (eDoc 27, p. 1):



    “Reclamação. Crítica jornalística publicada em plataforma digital. Decisão judicial reclamada que constitui censura prévia não autorizada pela Constituição Federal. Determinação de exclusão do conteúdo publicado em perfil da rede social Twitter - sem intimação da parte adversa, porque ainda não fora citada na ação cominatória e indenizatória de origem - que não encontra amparo no ordenamento constitucional vigente, menos ainda em sede de tutela de urgência. Poder geral de cautela que não pode ser exercido pelo magistrado como instrumento de censura estatal. Contrariedade ao princípio da liberdade de informação jornalística, valor estruturante do sistema democrático brasileiro. Proteção constitucional à veiculação de informações e manifestações de opiniões nos meios de comunicação. Decisão reclamada que descumpriu o que decidido no julgamento da ADPF n° 130, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal garantiu ‘a ‘plena’ liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia’. Parecer pela procedência da reclamação.”



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O caso em exame trata da determinação de exclusão de publicação promovida por jornalista na plataforma Twitter, sob o título “Assessor de Bolsonaro faz gesto supremacista no Senado; veja vídeo”, para criticar o comportamento de Filipe Garcia Martins Pereira, ora interessado, diante da reprodução de gesto associado a movimentos supremacistas brancos na sessão do Senado Federal do dia 24.3.2021.



    O deferimento parcial do pedido de liminar no Agravo de Instrumento nº 2134138-35.2021.8.26.0000, pela Des. Relatora, Maria de Lourdes Lopez Gil, da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocorreu no dia 28.6.2021, antes mesmo da formação do contraditório, nos seguintes termos (eDoc 12, p. 30):



    “I) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação cominatória e indenizatória, indeferiu a tutela provisória, por meio da qual pretendia o autor/agravante a remoção de tweet que entende ofensivo, por lhe atribuir a qualificação de "canalha", "safado", "nazista", "fascista" e declarar que "tinha que sair preso do Congresso", e que "deveria sair algemado do Senado", em razão de episódio em que teria praticado gesto supremacista. 



    II) Recebo o agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.



    III) Defiro parcialmente o efeito ativo, de modo a determinar a remoção do tweet ofensivo de seguinte URL: https://twitter.com/renato_rovai/status/1374860262486990852?s=19, no prazo de 15 dias contados da intimação do réu agravado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Isso porque, conforme já determinado em caso assemelhado ao presente, (ainda que apenas liminarmente e em decisão em tese passível de ulterior revisão), embora a princípio não ensejador de prevenção (o que será posteriormente melhor analisado), a associação a movimentos neonazistas assume especial grau de violação dos direitos da personalidade do autor, que conforme explanado nas razões recursais, seria de religião judaica. Quanto às outras postagens, a princípio não vislumbro desacerto evidente na decisão recorrida, devendo a celeuma ser analisada de forma mais aprofundada quando do julgamento definitivo. Comunique-se o juízo de primeiro grau.



    IV) Desnecessária a intimação da parte contrária nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ainda não citada na ação de origem.



    V) Cumprido o determinado no item III, parte final, tornem com urgência conclusos. "



    Como ressaltado no exame da liminar, as premissas que fundamentam o ato reclamado, não autorizavam a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão, ainda mais sem a formação do contraditório e diante de possível irreversibilidade da medida. 



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967. A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação” (Rcl 31130 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/12/2020), de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional a restrição pontual, temporária e excepcional que a liberdade de expressão venha a ter.



    Na ADPF 130, o STF reconheceu a importância maior, para a democracia constitucional brasileira, da liberdade de imprensa (e das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional que a informam), dada a relação de inerência entre pensamento crítico e imprensa livre.



    Há, assim, não apenas uma direta conexão com a democracia, mas com o próprio construto da personalidade.



    Não obstante os longos debates travados por ocasião do julgamento, consegue-se extrair, no mínimo, como linha mestra da compreensão da Corte, que gozam tais liberdades públicas de um lugar privilegiado, a impor, em caso de colisão com outros direitos fundamentais, tais como os direitos de privacidade, honra e imagem, um forte ônus argumentativo para imposição de eventuais restrições à divulgação da crítica jornalística, todas sempre bastante excepcionais.



    Essa compreensão também foi acolhida pela Procuradoria-Geral da República, que pontuou no parecer a importância de que órgãos e instituições do Estado ajam “com o máximo de neutralidade possível, sem decidir pelos indivíduos o que cada um pode conhecer, saber ou dizer, pelos mais variados meios, ainda que se trate de informação de caráter opinativo com teor contundente e rigor crítico, especialmente se dirigido aos agentes públicos” (eDoc 27, pp. 13-14). Concluiu, por esse viés (eDoc 27, pp. 15-17):



    “A determinação de exclusão do aludido conteúdo publicado pelo Reclamante em perfil da rede social Twitter - sem oitiva da parte adversa, porque não fora ainda citada na demanda originária - constitui induvidosa censura prévia amparada tão somente na contundência da crítica, outorgando ao Judiciário o papel de censor da opinião jornalística e de intérprete da possível repercussão da crítica nas impressões do público destinatário da informação veiculada em rede social, providência que não encontra amparo no ordenamento constitucional vigente, menos ainda em sede de tutela de urgência.



    [...]



    Vale consignar que a doutrina majoritária é no sentido de que a difusão de ideias e informações deve ser respeitada por constituir elemento essencial à democracia, ressalvada apenas a incitação ao ódio e ao cometimento de delitos; e, ainda assim, desde que ocorra em face de indivíduos, não de ideias. 



    Portanto, diante da induvidosa configuração de censura prévia ao direito de crítica jornalística, em evidente cerceamento ao livre exercício da atividade de imprensa, não autorizado pela Constituição Federal, a reclamação deve ser julgada procedente, para cassar a decisão impugnada ”



     



    Por todo o exposto, verifica-se que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. Em caso semelhante, ligado ao mesmo gesto de Filipe Martins, decidiu o Min. Roberto Barroso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO NA REDE SOCIAL TWITTER. I. OS FATOS RELEVANTES 1. Assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República teria realizado, em evento no Senado Federal, gesto utilizado por movimentos extremistas, com simbologia ligada à supremacia branca. As imagens de fato sugerem essa possibilidade e inúmeros órgãos de imprensa as interpretaram nesse sentido. 2. Também esse foi o entendimento do Ministério Público Federal, que ofereceu denúncia contra o referido assessor pelo crime de racismo. A denúncia foi recebida, com instauração da respectiva ação penal. Porém, em 1º grau de jurisdição, o réu veio a ser absolvido. II. O OBJETO DA RECLAMAÇÃO 3. Diante dos fatos narrados no item 1 acima, o jornalista – aqui reclamante – fez duas postagens em sua conta na rede social Twitter com o seguinte teor: “Judeus querem punição ao nazista” e “Já prenderam o nazistinha?”. Nenhuma das duas postagens citou o nome do assessor. Decisão judicial, no entanto, determinou que fossem excluídas do aplicativo em que veiculadas. III. A POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA CONSTITUIÇÃO 4. De longa data, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. 5. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, que reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação, havendo inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza. 6. Evidentemente, a liberdade de expressão não tem caráter absoluto e pode eventualmente ter que ser ponderada com outros direitos e interesses coletivos. A propósito, no mundo contemporâneo, além da imprensa tradicional, também as mídias sociais se tornaram relevante esfera pública para circulação de informações, ideias e opiniões. Sujeitam-se, assim, à mesma proteção e aos mesmos limites. IV. O CONTROLE DE CONTEÚDO DE PUBLICAÇÕES NAS MÍDIAS SOCIAIS 7. Há razoável consenso mundial de que as mídias sociais, vias nas quais as publicações não sofrem qualquer controle editorial, não podem se tornar espaços para comportamentos inautênticos e cometimento de crimes. Como consequência, embora se assegure a liberdade de expressão manifestada nas plataformas tecnológicas, são inaceitáveis comportamentos como, por exemplo: (i) terrorismo, (ii) pedofilia, (iii) incitação ao crime e à violência, (iv) ameaças e ataques às instituições democráticas, (v) discursos de ódio e (vi) anticientificismo que coloque em risco a vida e à saúde das pessoas, entre outros. 8. Porém, fora dos casos como os referidos acima, bem como de manifestações dolosamente falsas – e outras condutas, a serem identificadas com extremo cuidado –, a liberdade de opinião e de crítica deve ser preservada nas redes sociais. No caso em exame, merecem destaque: (i) o fato de que não foi citado o nome da pessoa que se sentiu ofendida; e (ii) o próprio Ministério Público e o juiz que recebeu a denúncia consideraram plausível a prática do gesto de supremacia branca, concepção que remete ao nazismo. Além disso, as postagens questionadas foram feitas antes da decisão absolutória de 1º grau. E, de todo modo, a presunção de inocência não é obstáculo à interpretação razoável dos fatos em sentido diverso ao que tenha sido feito pelo Juízo. V. CONCLUSÃO 9. Pelas razões expostas, em juízo cautelar sumário, concedo a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo as postagens suprimidas.” (Rcl 48.723, DJe 26.10.2021).



    Vê-se, em suma, que o ato reclamado não encontra amparo constitucional diante do entendimento firmado no julgamento da ADPF 130. A afronta ao paradigma está não apenas na imposição de censura prévia, mas também no afastamento do exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido nos precedentes da Suprema Corte. Cito, nessa linha:



    “RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 20757 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7-2-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 45682, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-4-2022).



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão nos autos do Agravo de Instrumento nº 2134138-35.2021.8.26.0000, com determinação de que outra venha a ser proferida, em obediência ao entendimento firmado na ADPF 130.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente